Tribunal: STF
Processo: ARE 1438033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABORDAGEM PRECEDIDA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. BREVE CAMPANA QUE PERMITE PRESENCIAR ATOS DE MERCÂNCIA DOS ACUSADOS, QUE SE REVEZAVAM NO COMÉRCIO DE DROGA NO LOCAL DOS FATOS. TENTATIVA DE FUGA OBSTADA PELA AÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE PEDRAS DE CRACK FRACIONADAS E PRONTAS PARA O COMÉRCIO. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO ACUSADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO, AINDA QUE PENDENTE DE RECURSO. INDICATIVO SUFICIENTE DO ENVOLVIMENTO NÃO EVENTUAL DO ACUSADO COM O NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO NÃO APLICÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE AO ACUSADO PRIMÁRIO, NOTADAMENTE EM FACE AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU FAVOR, A RESULTAR EM PENA INFERIOR A 4 ANOS, EM REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL OBSERVADA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER VEICULADA JUNTO AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. SOLUÇÃO IDÊNTICA NO QUE TANGE À DETRAÇÃO POSTULADA. ENFRENTAMENTO INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR NO MÁXIMO ORDINÁRIO PREVISTO NA TABELA DA RESOLUÇÃO N. 5/2019, ATUALIZADA PELA 21/2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 8º DA RES. CM 5/2019 NÃO CONFIGURADA. INCREMENTO DEVIDO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS AFERIDAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PRETENSÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ESTIPULAÇÃO DEVIDA. RECURSOS PROVIDOS NO PONTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente